Tribunal: TJDFT
Processo: 0715739-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715739-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON VIEIRA FRAGA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NELSON VIEIRA FRAGA FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos da execução no 0700231-21.2017.8.07.0001, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente, mantendo-o no polo passivo da demanda na condição de herdeiro de Nelson Vieira Fraga e Ana Vaz Fraga. Eis a r. decisão agravada: “Nelson Vieira Fraga Filho apresentou objeção de pré-executividade na qual diz que a execução foi ajuizada em 17/01/2017, depois do óbito do executado (Nelson Vaz Fraga), ocorrido em 05/06/2016, conforme acostada aos autos (ID 79228512). Aduz que tal circunstância macula a própria formação válida da relação processual. Alega que o espólio não poderia ser incluído no polo passivo após o ajuizamento da demanda, por inexistir sucessão processual viável, já que o inventário fora encerrado extrajudicialmente em 17/06/2016 (ID 64798676), sendo o espólio, portanto, entidade juridicamente exaurida. Argumenta, também, que a penhora no rosto destes autos (ID 188426532) deve ser desconstituída, por ter sido realizada antes mesmo da citação válida do espólio, violando as garantias do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requer a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, além da desconstituição da penhora realizada e a condenação do excepto ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O Banco do Brasil apresentou manifestação (ID 229089339), sustentando, em síntese, que a execução foi corretamente proposta em face da devedora principal e do excipiente, na qualidade de fiador no contrato de abertura de crédito. Afirmou que, após diversas tentativas frustradas de citação do excipiente, foi informado do seu falecimento pela segunda executada e, diante disso, requereu a citação do espólio, em nome de administrador provisório, o que foi deferido. Sustentou que eventual ilegitimidade passiva já havia sido arguida pelo espólio em exceção anterior, a qual foi indeferida, com consequente determinação de inclusão do excipiente no polo passivo da execução, limitada à herança, e penhora no rosto dos autos. Defendeu a legitimidade da cobrança, com base na responsabilidade decorrente da fiança, cuja obrigação se transmite aos herdeiros, nos termos do art. 828 do Código Civil. No que tange à penhora, argumentou que esta foi requerida em 20/02/2024 e deferida em 26/02/2024, ou seja, após a inclusão formal do espólio no polo passivo (ocorrida em 28/02/2023), razão pela qual entende que foi respeitado o rito legal. Ressaltou a citação formal ter ocorrido posteriormente, o espólio tinha ciência inequívoca da demanda desde o indeferimento da exceção anterior. Ao final, requereu o indeferimento dos pedidos, com o prosseguimento da execução e a manutenção da penhora realizada, além da condenação do excipiente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. É o relato. Decido. Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por Nelson Vieira Fraga Filho, incluído no polo passivo por força da decisão de ID 146597063, em face do falecimento dos executados (Nelson e Ana). O excipiente sustenta que a execução foi ajuizada em face de pessoa já falecida (Nelson Vieira Fraga), o que tornaria nula a relação processual desde a origem. Contudo, tal alegação não merece prosperar. Conforme se verifica dos autos, a questão já foi enfrentada e decidida por este Juízo, ID 146597063, com reconhecimento da regularidade da sucessão processual e consequente inclusão dos herdeiros no polo passivo, limitada à responsabilidade pelo débito aos limites da herança. (...) Embora o ajuizamento da execução contra pessoa já falecida não constitua relação processual válida, é possível a correção do vício por meio da substituição do polo passivo pelos sucessores, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa — o que foi devidamente garantido nos autos. Com efeito, mesmo com o encerrado do inventário por escritura pública antes do ajuizamento da ação, a sucessão processual foi regularmente efetivada na pessoa dos herdeiros, já qualificados, não subsistindo óbice à continuidade da execução, nos termos do art. 110 do CPC. Repise-se que, na referida decisão (ID 146597063), foi reconhecida expressamente a regularidade da sucessão processual, com a inclusão dos herdeiros do de cujus no polo passivo, limitada à responsabilidade sobre a herança, nos termos do art. 1.997 do Código Civil. Cumpre destacar que, ao longo da petição, o excipiente mescla a sua própria figura com a do executado falecido. Em diversos trechos, refere-se a si mesmo como “o falecido” ou “excipiente falecido”, o que gera senões quanto à sua postura processual, pois em verdade figura como herdeiro regularmente incluído no polo passivo, e não parte falecida ou espólio. Ademais, embora o ajuizamento da execução contra pessoa já falecida não produza relação processual válida, é possível sua regularização por meio da inclusão dos herdeiros, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, como efetivamente ocorreu no caso concreto, conforme dito outrora. Quanto à alegada nulidade da penhora realizada no rosto dos autos (ID 188426532), de fato ela foi deferida antes da citação formal do herdeiro. Cuida-se, nesse contexto, de medida cautelar compatível com o estágio do processo, visando à garantia do juízo. Assim, não há vício a ser sanado, tampouco nulidade a ser reconhecida, pois a execução prossegue regularmente em relação aos herdeiros, respeitados os limites do acervo hereditário. Diante do exposto, rejeito a objeção de pré-executividade. Sem outros requerimentos, fica o processo suspenso (em arquivo provisório) pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual ficará suspensa a prescrição. E, transcorrido esse prazo, o feito permanecerá arquivado, nos termos do § 2o do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado, sendo bem certo, também, que aquelas que forem infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso da suspensão ou da prescrição intercorrente Publique-se.” O agravante alega que a execução foi ajuizada após o falecimento dos executados, em 17/01/2017, sendo que os falecimentos ocorreram em 05/06/2016 e 20/02/2016, respectivamente. Sustenta que “o espólio não poderia ser incluído no polo passivo após o ajuizamento da demanda, por inexistir sucessão processual viável, já que o inventário fora encerrado extrajudicialmente em 17/06/2016”. Aponta ainda que “a penhora no rosto destes autos deve ser desconstituída, por ter sido realizada antes mesmo da citação válida do espólio, violando as garantias do contraditório e da ampla defesa”. A fundamentação jurídica do recorrente repousa na alegação de ausência de condição da ação, com base no art. 485, VI, do CPC, defendendo a impossibilidade de redirecionamento da execução para os herdeiros, ante a nulidade insanável do feito por ter sido ajuizado contra pessoas já falecidas. Ao final, requer o efeito suspensivo, “a fim de que seja determinada, liminarmente, suspensão de qualquer ato expropriatório até o julgamento final do presente recurso”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, e “reformada a r. decisão agravada, para que seja para que seja extinta a execução contra os herdeiros de Ana Vaz Fraga e Nelson Vieira Fraga e seja declarada a nulidade da penhora dos bens do agravante sem a devida citação prévia.” Preparo no ID 71052293. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Ainda que a execução tenha sido inicialmente proposta contra pessoa falecida, a jurisprudência tem admitido a regularização do polo passivo com a inclusão dos sucessores, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que, ao menos nesta fase, aparenta ter sido observado. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA EM DATA ANTERIOR A DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO IMEDIATA DO FEITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. ESPÓLIO OU HERDEIROS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Ajuizada a execução contra pessoa preteritamente falecida, verifica-se a situação de ilegitimidade passiva do de cujus, que pode ser sanada por meio de emenda da inicial, à luz do princípio da cooperação dos sujeitos processuais, esculpida no art. 6o do CPC, e do disposto no art. 329, I, do mesmo Codex, levando-se em consideração a ausência de ato citatório válido. 2. Apelação provida. (Acórdão 1973443, 0727501-20.2017.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) Ademais, fazendo um exame superficial dos autos de origem, apenas para o deslinde da liminar, denota-se que, há muito já teria sido determinada a inclusão do agravante no polo passivo (ID 146597063 da origem), inclusive, trata-se de matéria preclusa. Confira-se o conteúdo da referida decisão: “Trata-se de objeção de não executividade, por meio da qual o espólio de Adelaide Vaz Fraga, id. 132021766 suscita sua ilegitimidade passiva e, por consequência, requer a extinção do processo, alegando falta das condições da ação. Por sua vez, o exequente, id. 132021766, aduz que a objeção não é cabível. Para ele, a pretensão deve ser arguida por meio de embargos à execução. O exequente também requer, id. 138969229, a nulidade da escritura pública de inventário e partilha, sob o argumento de que ela expressa fraude contra credor, id. 505076. Pretende a penhora do imóvel inventariado, localizado na QI 22, Conjunto D casa 24, matrícula no 56783. É o relatório. Decido. A objeção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução e, no caso, por veicular matéria de ordem pública (condições da ação) é passível de análise, já que não está a reclamar dilação probatória além dos elementos já constantes dos autos. No mérito, tem-se que o executado Nelson Vieira Fraga (fiador) faleceu em 05/06/2016, e a executada Ana Vaz (fiadora) faleceu em 20/02/2016 (certidões de óbito juntadas aos ids 79228512 e 79228513, respectivamente). Com efeito, o imóvel que consta na escritura pública era de propriedade de ambos, pois eram casados sob o regime de comunhão universal de bens, id. 64798678. No caso, contrato de abertura de crédito foi firmado em 17/07/2013, id. 5050755; a escritura pública de inventário lavrada em 17/06/2016, id. 74443018; e a ação execução proposta em 17/01/2017, id. 5050731. Verifica-se que o falecimento ocorreu antes da propositura da ação; contudo, isso não obsta a sucessão processual no curso da demanda. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. O Código de Processo Civil, em consonância com a Constituição Federal, estimula a aplicação dos Vetores Principiológicos da Instrumentalidade das Formas, Proporcionalidade, Razoabilidade, Eficiência e Economia Processual para melhor aproveitamento dos atos processuais. 2. Com base nesses Princípios, portanto, a concessão de prazo para o exequente proceder à regularização do polo passivo da demanda não é faculdade do Magistrado, mas dever de seu Ofício, mesmo no caso de falecimento do réu anterior ao ajuizamento da ação. 3. Tendo o Juízo de origem facultado, em um primeiro momento, a regularização da polaridade passiva do feito, mesmo ciente de que os réus haviam falecido antes do ajuizamento da ação, não pode invocar, após quatro anos, esse mesmo fato justamente para extinguir a ação, em evidente comportamento contraditório. 4. A extinção prematura do processo sem resolução do mérito em razão de simples equívoco da parte autora não se coaduna com o Princípio da Cooperação, tampouco com o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, consubstanciados nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, notadamente em razão dos esforços despendidos pela parte autora para regularizar a polaridade passiva da demanda com inúmeros réus, o que já vem sendo feito há aproximadamente quatro anos.5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Prejudicado o recurso da parte ré. (Acórdão 1611542, 07063525020178070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no PJe 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Todavia, já ultimada a partilha, os herdeiros devem figurar no polo passivo (em substituição ao espólio), respondendo até as formas da herança. Isso porque, no leito da execução não é possível declarar nulidade de escritura pública da partilha, sendo certo que os bens dos herdeiros, inclusive o imóvel, ficam expostos à expropriação até o limite dos seus quinhões hereditários. Aliás, não há espaço para produzir prova de que os herdeiros tenham tomado conhecimento da existência do débito, quando da prática do ato notarial hostilizado, à falta de inscrição no fólio real. A doutrina é pacífica no sentido de que se não houve publicidade, presumir-se-á a boa-fé: "Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no registro de imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel[...]". Lei no 13.097/2015, art. 54, § 1o. Corrobora ainda, o fato de que na escritura lavrada constava um único bem deixado pelos de cujus, (imóvel avaliado no valor de R$ 370.392,16, foi dividido na proporção de 1/6 para cada herdeiro-filho, ou seja, R$ 38.796,20, página 3 do id.744443018 e os herdeiros-netos na proporção de 1/12 de 38.796,20 = 19.398,10), que se presuem, seja impenhorável por tratar-se de bem de família, apesar de não afastar a sucessão obrigacional. É que, ultimada a partilha, as dívidas remanescentes do de cujus são transmitidas aos herdeiros, que passam a responder pessoalmente, na proporção da herança recebida e limitadas às forças de seu quinhão, conforme já exposto. Posto isso, acolho em parte a exceção de pré-executividade para que no polo passivo, em lugar dos espólios (de Nelson Vaz Fraga e Ana Vaz Fraga, representados pela administradora, Adelaide Vaz Fraga) passem a constar os herdeiros: Adelaide Vaz Fraga, CPF: 120.717.491-20; Margarida Vaz Fraga Pires, CPF: 209.834.251-91; Nelson Vieira Fraga Filho, CPF: 323.213.251-00; Rita de Cássia Vaz Fraga, CPF: 385.179.651-91; Rogério Vaz Fraga, CPF: 812.066.901-00; André Gomes Vieira de Souza, CPF: 724.022.701-44 e Andressa Folha Vieira, CPF: 724.022.291-87 (escritura pública, id. 74443018), para que respondam pela dívida até o limite da herança. À Secretaria para as devidas anotações. Noutro giro, indefiro o pedido de nulidade da escritura pública. Intime-se o exequente para dizer se pretende a penhora do imóvel em questão. Em caso positivo, deverá juntar a certidão atualilizada da matrícula.” Impende observar ainda que a inclusão do agravante, na condição de herdeiro, observou os limites da responsabilidade patrimonial, restrita às forças da herança, nos termos do art. 1.997 do Código Civil. Com relação a alegada nulidade da penhora, por ter ocorrido antes da citação, deve ser observado que, com a inclusão do agravante no polo passivo, a sua citação superveniente convalidou o ato anterior, este voltada a efetividade da prestação jurisdicional. Desse modo, neste juízo de prelibação sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator